Tribunal: TJDFT
Processo: 0755696-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0755696-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A REQUERIDO: AGE TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de pedido autônomo de efeito suspensivo à apelação formulado por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. com vistas à obtenção de efeito suspensivo à apelação interposta contra r. Sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (processo no 0765686-49.2025.8.07.0001), que julgou procedentes em parte os pedidos de AGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para decretar a invalidação de preço estipulado em cláusula de contrato de compartilhamento de infraestruturas, determinar o pagamento de parcelas vincendas de acordo com novos cálculos e a compensação de créditos. A requerente alega que: 1) não há contrato de compartilhamento de infraestrutura vigente; 2) o prazo contratual encerrou-se em 20/08/2024; 3) é clandestina a ocupação atual dos postes pela apelada; 4) além da utilização clandestina dos postes, a apelada tem realizado pagamentos a menor; 5) ainda que seja possível o debate quanto ao valor efetivamente devido após o término do prazo contratual, a requerida tem realizado pagamentos em desconformidade com a sentença, com a decisão da comissão e do preço que a parte entende devido; 6) mesmo se adotado o preço de referência estabelecido na sentença, o débito histórico é de R$ 10.461.621,21; 7) a Resolução 4/2014 da ANATEL/ANEEL é mera referência e não é capaz de alterar o contrato pactuado entre as partes; 8) o que se discute nos autos é se o preço do contrato já extinto era lícito e se o preço de referência da citada resolução possui natureza vinculante para os contratos de compartilhamento de infraestrutura; 9) a ocupação clandestina dos postes transfere à concessionária os custos operacionais de fiscalização e manutenção, onera ainda mais o setor elétrico e amplia os ganhos das empresas de telecomunicações; 10) a perícia realizada não interfere na natureza sugestiva da resolução; 11) há probabilidade de provimento de sua apelação. Ao final, “requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, § 3°, II do CPC, para cessar a violação aos limites cognitivos da lide (CPC, art. 141 e 492) em relação à vigência contratual e as consequências de seu encerramento, suspendendo os itens II e III da parte dispositiva da sentença.” É o breve relatório. Decido. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a 007 interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Nesta instância recursal, apesar da aplicabilidade do disposto no art. 995, parágrafo único, do CPC, incumbe à requerente demonstrar que, mantida a eficácia da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que, num exame primeiro, em prelibação sumária, próprio das liminares, não verifico estar demonstrado. Explico. Em que pese toda a discussão de mérito, conforme já decidido por este Relator no bojo do AI 0755689-45.2025.8.07.0000, não se verifica urgência apta a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois a alegada necessidade de retirada dos cabos instalados pela agravada pode aguardar o deslinde da questão de fundo, sem maiores prejuízos à agravante. Não se pode olvidar que a sentença impõe o pagamento pelo uso da infraestrutura da requerente. Por outro lado, há aparente perigo de dano inverso, porquanto se reveste de urgência a tutela inibitória que impede a retirada dos cabos pela ora requerente, preservando a continuidade dos serviços e evitando prejuízos à requerida e aos consumidores. Portanto, ao menos nesta cognição sumária, não merece acolhimento o pleito liminar, porquanto não atendidos os requisitos, porém, sem prejuízo do exame percuciente ao ser julgado o mérito da respetiva apelação pelo e. Colegiado. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília encaminhando-lhe cópia da presente decisão, a qual deve ser trasladada para o processo n. processo no 0765686-49.2025.8.07.0001. Depois da preclusão, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator